Tribunal: TJBA
Processo: 8010871-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010871-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JURIVAL DA SILVA DALTRO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PEDIDO DE JUNTADA DE CONTRACHEQUES ATUALIZADOS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais de empréstimos ao patamar de 30% da renda líquida do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência pode ser concedida antes da audiência prévia de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021; e (ii) verificar se a limitação dos descontos a 30% da renda líquida é medida adequada para garantir a subsistência do devedor sem causar prejuízo irreparável aos credores; (iii) avaliar se o valor da multa diária fixada pelo descumprimento é proporcional; e (iv) analisar a possibilidade de conhecimento de pedido de determinação de juntada de contracheques não apreciado na origem.

III. Razões de decidir

3.

É possível a antecipação de tutela em processos de superendividamento antes da audiência de conciliação quando a espera pelo provimento final colocar em risco o mínimo existencial do consumidor.

4. O mínimo existencial possui matriz constitucional e não pode ser interpretado de forma restritiva apenas com base em decretos regulamentares, devendo ser aferido conforme as condições dignas de manutenção do devedor e seu núcleo familiar no caso concreto.

5. A limitação dos descontos em folha e conta corrente ao percentual de 30% da renda líquida mostra-se razoável e proporcional para resguardar a natureza alimentar dos rendimentos e a dignidade da pessoa humana.

6. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se adequada ao porte econômico da instituição financeira e possui natureza inibitória para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

7. A alegação de ausência de contracheques atualizados não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento em sede recursal para evitar supressão de instância

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº
8010871-30.2026.8.05.0000
,
figurando, como agravante,
BANCO DAYCOVAL S/A
e, agravado,
JURIVAL DA SILVA DALTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.